Tribunal: STF
Processo: HC 250774
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de L S L em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 8073607-55.2024.8.05.0000.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 217-A do Código Penal.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea; não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, na forma do art. 312 do CPP; e foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, as quais se revelam adequadas e suficientes para o caso concreto.



    Ressalta, ainda, que não há indícios suficientes de materialidade da prática delitiva, tendo em vista a ausência do material fotográfico no inquérito que fundamentou a prisão.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base a gravidade concreta da conduta e o risco que a liberdade do paciente pode representar à integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a seguinte fundamentação:



    A necessidade da segregação cautelar evidencia-se pela imperiosa garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, uma vez que o investigado, valendo-se de sua condição de padrasto, perpetrou reiterados abusos contra a vítima em sua própria residência. A conveniência da instrução criminal também se mostra presente, ante o risco concreto de que o investigado, em liberdade, possa influenciar ou intimidar a vítima e demais testemunhas (fl. 55).



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 9 — grifei).



    Ao final, busca-se:



    a) o conhecimento do presente writ, eis que presentes os requisitos legais:



    b) a concessão de ordem de habeas corpus LIMINAR, revogando-se a prisão preventiva, subsidiariamente, seja substituída a medida extrema por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) com arrimo na necessidade e adequação que o caso pede, expedindo-se em favor do paciente o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar em habeas corpus, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento).



    c) a solicitação de informações, caso julgue necessário, no prazo de 48 horas, conseguinte colhido a manifestação do Ministério Público, pelo prazo de 02 (dois) dias;



    d) Ao fim, anulação da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente LUCAS SOUSA LOBO - CPF: 082.704.095-45, considerando a ausência de fundamentação, determinando de imediato a sua liberdade, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão a fim de que o paciente, em liberdade, possa melhor se defender e se ver processar, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo, fazendo-se, dessa forma, a mais lídima justiça. e) na impossibilidade técnica de conhecimento deste habeas corpus, requer seja concedida a ordem ex officio pelo/a E. Relator/a, para revogar a prisão preventiva do paciente, permitindo que ele possa aguardar o oferecimento da denúncia e julgamento da ação penal em liberdade, evitando-se o seu encarceramento ilegal, desproporcional e desarrazoado, por ser questão de direito e da mais lídima e benfazeja JUSTIÇA!



    f) Observando-se os requisitos procedimentais delineados pela Lei Federal n.º 12.016/09, o Impetrante DECLARA AUTÊNTICAS AS CÓPIAS COLACIONADAS, tal como possibilita os termos do artigo 425, inciso IV, do Código de Processo Civil.



    g) Por fim, requer que todas as publicações e intimações no presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOAO PEDRO ALVES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/BA Nº 66.906, sob pena de nulidade (doc. 1, pp. 13-14).



    Este habeas corpus é inviável.



    Isso porque esta impetração é reiteração do HC 250.756/BA, da minha relatoria, impetrado em favor do paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O ato impugnado, aliás, é o mesmo.



    Com efeito, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal — STF no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/8/2019, este nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator